Tribunal: TJSP
Processo: 1004585-94.2021.8.26.0664
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Ação de cobrança – Policial Militar – Afastamento do cargo e supressão de vencimentos – Posterior reversão por intermédio de mandado de segurança, determinando a reintegração do servidor aos quadros da Administração nas mesmas condições outrora evidenciadas – Restituição de vencimentos relativos ao período em que o policial permaneceu afastado do cargo (11/10/2018 a 19/11/2019) –

Ementa:
Ação de cobrança – Policial Militar – Afastamento do cargo e supressão de vencimentos – Posterior reversão por intermédio de mandado de segurança, determinando a reintegração do servidor aos quadros da Administração nas mesmas condições outrora evidenciadas – Restituição de vencimentos relativos ao período em que o policial permaneceu afastado do cargo (11/10/2018 a 19/11/2019) – Admissibilidade – Sentença mantida – Honorários advocatícios de sucumbência – Fixação nos termos do art. 85, §4o, inciso II, do CPC – Reexame necessário parcialmente provido – Recurso de apelação improvido